Tribunal: TJDFT
Processo: 0749678-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença e determinou o prosseguimento da execução, com incidência da Taxa SELIC.
2. O cumprimento decorre de título judicial formado em ação coletiva que reconheceu o direito à implementação de parcela de reajuste da GIUrb (Lei no 5.226/2013).
3. No curso do recurso, foi proferida decisão liminar em ação rescisória suspendendo a eficácia do acórdão que embasa o título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão liminar da eficácia do título executivo judicial, em ação rescisória, impõe o sobrestamento do cumprimento individual de sentença dele decorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão proferida em ação rescisória suspendeu a eficácia do acórdão que fundamenta o título executivo, diante do risco de dano ao erário e da possível violação a normas constitucionais de responsabilidade fiscal.
6. Nos termos do art. 969 do CPC, a suspensão do título judicial impede o prosseguimento dos atos executivos a ele vinculados.
7. A jurisprudência do colegiado reconhece a existência de prejudicialidade externa nesses casos, impondo a paralisação das execuções individuais para evitar atos inúteis ou pagamentos indevidos.
8. A superveniência da decisão suspensiva torna prejudicada, por ora, a análise das demais matérias recursais, como exigibilidade do título e alegado excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e provido para cassar parcialmente a decisão agravada e determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da ação rescisória.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A suspensão da eficácia do título executivo judicial em ação rescisória impede o prosseguimento do cumprimento individual de sentença dele derivado. 2. Configurada a prejudicialidade externa, deve ser determinado o sobrestamento da execução até o julgamento definitivo da rescisória”.